Tribunal: TJES
Processo: 5012702-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012702-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS e outros
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012702-25.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS
PACIENTE: FELIPE DE FREITAS PEREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - ART. 121, §2º, INCISOS I, III E VI, DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
- TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – RÉU NÃO SUBMETIDO A RECONHECIMENTO PESSOAL – ART. 226 DO CPP – IRRELEVÂNCIA – AUTORIA COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA EM TESE PRATICADA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1
.
A autoria
no feito originário não é fundada apenas no reconhecimento pessoal dos acusados, mas também nos
depoimentos prestados pelas vítimas na esfera policial
.
2.
C
onforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade,
o que não foi demonstrado nestes autos.

3.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levad
a
em consideração
a gravidade em concreto do delito em tese praticado
pelo paciente.

4.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6
.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012702-25.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS
PACIENTE: FELIPE DE FREITAS PEREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado
Pedro Henrique Souza Ramos
- OAB/ES nº 32.486, em benefício de
FELIPE DE FREITAS PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a ausência de justa causa para a manutenção da prisão, ante a inexistência dos indícios de autoria e em razão de não ter sido submetido,
o coacto,
ao reconhecimento pessoal, nos moldes do art. 226 do CPP,
fato que, além de ensejar na ilegalidade do cárcere, também implica na falta de justa causa para prosseguimento dos autos originários.

Alerta
que fora empregada
fundamentação i
ni
dônea
no
bojo
do

decisum
vergastado.

Em remate, informa que o postulante det
é
m condições pessoais favoráveis.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
posto, o mesmo
, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que
fosse
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pel
o trancamento da ação penal n° 0017123-18.2015.8.08.0024, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Linhares.

Pois bem.

Em
cotejo aos
autos, verifico que o requerente teve a prisão preventiva decretada em razão da
suposta
prática dos crimes previstos nos art. 121, §2º, incisos I, III e VI, do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

De início, vale ressaltar que não há que se falar em ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva e da ação penal de origem, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar.

Por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, superando o entendimento anteriormente firmado, no qual se entendia que as exigências d
o
referido dispositivo legal seriam “mera recomendação”, de tal modo que eventuais descumprimentos não acarretariam em nulidade.

No presente caso, contudo, observo que os indícios de autoria não estão amparados somente no reconhecimento pessoal.

Conforme bem elucidado pelo douto magistrado de piso, os depoimentos prestados pelas vítimas na esfera policial
foram
meios aptos a corroborarem a autoria delitiva.

A testemunha NÃO REVELADA N° 23/2022 (DHPP) esclareceu que
“tomou conhecimento de que JULIAN SOUZA RANGEL, VULGO ‘BAMBI’ e FELIPE DE FREITAS PEREIRA foram os homens que ficaram do lado de fora da residência, enquanto FERNANDO, JOÃO MARCOS e DANILO executaram o crime”
.

Ademais, a polícia militar recebeu informações de que os réus estariam
“comemorando a morte da vítima”
,e que após chegar no local ficou constatado que o acusado e os demais corréus estavam no referido local, e que os Militares lograram êxito em localizar uma elevada quantidade de substâncias entorpecentes, apetrechos destinados a preparação e acondicionamento das drogas, munições e uma quantia em dinheiro.

Sendo assim, havendo outras provas robustas e suficientes de demonstração de indícios de autoria, fortuita ausência do reconhecimento pessoal realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar eventual condenação.

Ademais, c
onforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

[...] 1. Inicialmente, registre-se que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade

(EDcl no AgRg no HC n. 659.006/RO, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 25/2/2022).

No entanto, constato que tais circunstâncias, não restaram demonstradas na presente impetração, tornando inviável a este Relator,
o trancamento prematuro da ação penal.

Adiante
no feito,
no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do coacto
verifico que o
magistrado impetrado
decretou a medida extrema
frente a gravidade em concreto do delito e a necessidade de se resguardar a ordem pública, já que

“
a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva do réu é medida que se impõe para a garantia da ordem pública”.
(sic)

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer que a garantia da ordem pública,
ameaçada
,
in casu,
com
a gravidade em concreto do delito em tese praticado
é fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1.
(...)
2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.